Tribunal: TJSP
Processo: 2293903-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão pelo excesso de prazo para prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Superveniente sentença, condenou o paciente à pena de 4 anos

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão pelo excesso de prazo para prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Superveniente sentença, condenou o paciente à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n° 10.826/03 e art. 244-B da Lei no 8.069/1990.

Nota-se quanto a alegação de atipicidade da conduta, não ser o habeas corpus substitutivo do recurso de apelação, não comportando dilação probatória. Recurso próprio já interposto pela defesa.

Alegado excesso de prazo, não ocorrência. Instrução criminal já encerrada, sendo proferida sentença condenatória, negado o apelo em liberdade. Incidência da súmula 52 do STJ.

Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude de seus maus antecedentes e pela gravidade dos crimes a ele imputado, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.